Tribunal: TJMT
Processo: 0022119-05.2019.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022119-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO - CPF: 810.825.681-04 (APELADO), KARLA EDUARDA PASSOS FERREIRA - CPF: 029.360.931-47 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ARMA LOCALIZADA NO SOLO
. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO NA POSSE DIRETA DO ACUSADO. DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS
. DÚVIDAS
SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS E O LOCAL DA APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE PO
RTE
OU CONTROLE DO ARTEFATO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu
o acusado
da imputação do crime
previsto no art. 14
da Lei nº 10.826/03
(
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
)
, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
O juízo de origem reconheceu a materialidade delitiva, mas concluiu pela insuficiência de prova segura quanto à autoria, entendendo inexistir demonstração inequívoca de que o réu efetivamente portava o armamento apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que confirmam a apreensão e a aptidão para disparo do revólver calibre .38.

A condenação exige prova segura da autoria, o que não se estabelece quando os depoimentos testemunhais apresentam contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que se refere ao local da apreensão do armamento, circunstância que impede a formação de juízo seguro acerca do porte ou controle do objeto apreendido pelo acusado.

O armamento não foi apreendido na posse direta do acusado, tendo sido localizado posteriormente no solo, em área externa compartilhada com outros dois indivíduos, circunstância que, somada à ausência de realização de busca pessoal no apelado, impede a demonstração segura de que ele exercia o porte da arma de fogo, fragilizando o vínculo probatório entre o agente e o artefato apreendido.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo exige prova segura de que o acusado portava ou exercia controle sobre o armamento. 2. Contradições relevantes nos depoimentos policiais quanto à dinâmica dos fatos, especialmente acerca do local da apreensão da arma, impedem a formação de juízo condenatório seguro. 3. A localização de arma de fogo no solo, em área compartilhada por outras pessoas e sem apreensão direta na posse do acusado, não comprova, por si só, o exercício de porte ou controle sobre o armamento. 4. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP,
arts
. 244 e 386, VII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MinistérioPúblico contra

sentença proferida peloJuízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos nº.0022119-05.2019.8.11.0002, absolveu Valmir Jacques do Nascimento da imputação do crime previsto no art. 14,
caput
, daleinº10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Sustenta, em síntese,que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente em razão dos depoimentos dos policiais militares, requerendo areforma da sentença paraacondenação do recorrido, nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa pugnapela manutenção da absolvição,alegando a existência de contradições nos depoimentos colhidos, a ausência
de busca pessoal no acusado e da inexistência
de prova segura
de que estivesse portando a arma, invocando a
incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo conhecimento eprovimento d
o recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A materialidade delitivaestá devidamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência (ID.326775905- p.44/47), Termo de Apreensão (ID.326775905– p.11) e Laudo Pericial (ID.326775905– p.74), os quais atestam a apreensão deum revólver calibre .38, marca Rossi.

O juízo sentenciante absolveu o acusado sob o fundamento de que não haveria prova suficiente de que ele efetivamente portava a arma de fogo apreendida, com quatro munições intactas, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

A controvérsia recursal limita-se, portanto,
à
análise
acerca da suficiência
pro
b
atória
quanto à
autoria delitiva.

O Ministério Público fundamenta sua pretensão condenatória essencialmente nos depoimentos dos policiais militares Luiz Fernando Pantaleão Martins e André Parrilha Goes.

Os
depoimentos prestados por policiais constituem meio idôneo de prova e podem embasar decreto condenatório quando coerentes entre si e em
harmonia
com os demais elementos probatórios. Contudo, no caso concreto, a análise do conteúdo desses relatos revela inconsistências relevantes quanto à dinâmica dos fatos e ao local da apreensão do armamento, circunstâncias que impedem a formação de juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Quanto ao depoimento do policial militar Luiz Fernando Pantaleão Martins, prestado na fase inquisitorial (ID. 326775905 – p. 8)
e confirmado em juízo (
ID. 326775946 – relatório de mídias), observa-se que o agente afirmou ter visualizado, no início da abordagem, duas armas de fogo na cintura do apelado. Ao relatar a localização do armamento posteriormente apreendido, informou que a arma foi encontrada no chão, próximo a uma árvore, ao lado da caminhonete S-10, em área próxima ao local onde o acusado se encontrava.
Assim
, embora
tenha afirmado ter visualizado armas na cintura do apelado, tal assertiva não veio acompanhada de descrição precisa da dinâmica do fato, especialmente quanto ao momento em que o suposto armamento teria sido dispensado, nem encontra respaldo em outros elementos probatórios independentes, circunstância que fragiliza sua aptidão para, isoladamente, sustentar um juízo condenatório.

Por sua vez, o policial militar André Parrilha Góes, em
seu
depoimento judicial

(ID. 326776383), não presenciou diretamente o fato principal, limitando-se a relatar aquilo que lhe teria sido informado por terceiro, especificamente pelo falecido sargento
“
Salvaterra
”
.

Trata-se, portanto, de relato indireto, fundado em informações transmitidas por terceiro, que não presenciou diretamente os fatos. Embora tal elemento possa auxiliar na reconstrução do contexto investigativo, não possui, isoladamente,
força probatória suficiente para
sustentar
o
decreto
condenatório.

Além disso, ao mencionar o local onde a arma teria sido encontrada, afirmou que o objeto estava no solo, ao lado de uma mureta e próximo a uma moita, em ponto mais afastado da caminhonete S-10. Essa descrição diverge daquela apresentada pelo policial Luiz Fernando Pantaleão Martins, evidenciando incongruência quanto ao ponto exato da apreensão do armamento, circunstância significativa, pois a distância entre o apelado e o local da apreensão constitui elemento relevante para a aferição do nexo entre o agente e o artefato apreendido.

Cumpre registrar, ainda, que no momento da abordagem havia outros dois indivíduos no local,

André Luiz Pinheiro da Silva e Rogério Manoel da Silva, que também foram abordados pela equipe policial, os quais optaram por exercer s
eu
direito constitucional ao silêncio na fase policial
(ID.326775905p.14 e p.26)
e não foram ouvidos em juízo.

Nesse cenário, considerando que os próprios depoimentos policiais apresentam divergências quanto ao ponto exato em que o armamento foi localizado
,
ora indicando proximidade da caminhonete S-10, ora mencionando local mais afastado, próximo a uma mureta e vegetação
,
e que havia outros indivíduos presentes na mesma área,
não se mostra possível
estabelecer, com a segurança exigida para o juízo condenatório,
que o
acusado
portava o armamento ou que exercia controle sobre ele
.

Ressalte-se, ainda, que o armamento não foi apreendido na posse direta do apelado, mas localizado posteriormente no solo, em área externa compartilhada por outras pessoas presentes no local da abordagem. Nessas circunstâncias, a mera proximidade entre o acusado e o objeto apreendido não é suficiente, por si só, para demonstrar que ele exercia o porte ou controle sobre a arma de fogo, sobretudo quando inexistente descrição segura do momento em que o artefato teria sido dispensado.

A defesa sustenta

que a conduta dos policiais militares ao não realizar revista pessoal no apelado em razão de sua condição de policial militar configura violação ao princípio da isonomia e compromete a confiabilidade da apreensão.

Conforme consta do Boletim de Ocorrência (ID.326775905- p.44/47), a equipe policial registrou expressamente que não foi realizada revista pessoal no apelado “por ser policial militar”. Tal circunstância foi confirmada pelo policial militar Luiz Fernando Pantaleão Martins, que, em sede policial, declarou que o recorrido não foi submetido à busca pessoal após se identificar como policial militar. Em juízo, reiterou a mesma dinâmica, afirmando que, após o apelado informar sua condição funcional, a equipe reduziu a intervenção direcionada a ele, concentrando a abordagem nos outros dois indivíduos presentes no local
(
IDs
.
326775905 –
p.
8
e
ID. 326775946 – relatório de mídias
)
.

No mesmo sentido, o policial André Parrilha Góes afirmou em juízo que, na prática policial, costuma-se evitar a busca pessoal em pessoas que se identificam como autoridades, como policiais, delegados, promotores e magistrados, partindo-se do pressuposto de que já possuem porte de arma em razão da função

(ID. 326776383)
.

A
busca pessoal deve observar os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal, que exige fundada suspeita
para sua realização
,
não sendo suficiente, por si só, a condição funcional do abordado. A opção de não submeter o apelado à busca pessoal, em razão de sua condição funcional, não invalida automaticamente a diligência policial. Todavia, no caso concreto, a ausência de apreensão direta do armamento, aliada à inexistência de descrição segura da dinâmica do suposto descarte e às inconsistências dos relatos colhidos, impede a formação de juízo seguro acerca do efetivo porte da arma de fogo pelo apelado.

Não se está diante de mera divergência interpretativa do conjunto probatório, mas de efetiva insuficiência de prova quanto ao nexo de domínio entre o acusado e o armamento, o que inviabiliza a formação de juízo condenatório seguro.

Diante desse cenário, não se mostra possível afirmar, com o grau de certeza exigido para o juízo condenatório, que
o réu portava o armamento apreendido junto ao solo
.
Assim, subsiste dúvida razoável

quanto
ao porte d
a
arma de fogo pelo apelado, impondo-se

a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
da
apelação
criminal
interpost
a
pelo
Ministério Público
e,

no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026